Tribunal: TJBA
Processo: 8062448-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 8062448-52.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: GABRIEL ANDRADE MIRANDA DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA BETÂNIA RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS ALBERTO RAMACCIOTTI GUSMÃO PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1 - INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E UM DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB C/C ART. 52 DA LEP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À ORDEM DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ESTRUTURA ADEQUADA E MAIOR FISCALIZAÇÃO. CONTINUIDADE DO COMPORTAMENTO INADEQUADO. IMPOSIÇÃO DO REGIME DE DISCIPLINA CARCERÁRIA ESPECIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 8062448-52.2023.8.05.0000, tendo GABRIEL ANDRADE MIRANDA, como AGRAVADO e, na condição de AGRAVADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR